Tribunal: TCU
Processo: 021.340/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4031/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministe¿rio do Turismo, em desfavor do Sr. Jose¿ Colombo de Almeida Cialdini Neto e da Associac¿a¿o Brasileira de Age¿ncias de Viagens do Ceara¿, em raza¿o da na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados pela Unia¿o, por meio do Conve¿nio Siafi 729519 (pec¿a 5) firmado entre o Ministe¿rio do Turismo e a Associac¿a¿o Brasileira de Age¿ncias de Viagens do Ceara¿, cujo objeto consistiu na realizac¿a¿o do "2o Semina¿rio de Qualificac¿a¿o dos Agentes de Viagens". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 98/100) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 101) que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão.. 1. Processo TC- Processo 021.340/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (07.210.669/0001-57); José Colombo de Almeida Cialdini Neto (XXX.839.393-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar conhecimento deste acórdão aos responsa¿veis e interessados, informando-lhes que o mesmo esta¿ disponi¿vel para a consulta no enderec¿o www.tcu.gov.br/acordaos, ale¿m de esclarecer que, caso requerido, o TCU podera¿ fornecer sem custos as correspondentes co¿pias, de forma impressa.